Tribunal: TJDFT
Processo: 0710727-24.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESCOLA PÚBLICA. INCIDENTE ENTRE ALUNOS ADOLESCENTES. DANO QUE NÃO PROVEIO DE OMISSÃO DE AGENTES PÚBLICOS. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO.
I. A responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, fundada no risco administrativo – e não no risco integral –, não dispensa a prova de que o dano foi causado por ação ou omissão imputável a seus agentes.
II. Não se pode imputar ao Distrito Federal responsabilidade por lesão proveniente de incidente entre alunos adolescentes de escola pública quando não verificada omissão de seus agentes.
III. Recurso provido.